Tribunal: STF
Processo: Rcl 59369
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Novo Santo Antônio contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000789-78.2022.5.22.0005, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O Município de Novo Santo Antônio narra que foi demandado em reclamação trabalhista ajuizada por Marilene Vieira Rosa, admitida por concurso público, alegando, em síntese, que 



    “[a]presentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 011/1997 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 



    Em Decisão de 1º grau, proferida através do Juízo do Trabalho da 5ª Vara do Trabalho da Comarca de Teresina-PI, decidiu por rejeitar a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho por entender que o fato gerador da inicial é anterior da edição da lei que institui o regime jurídico dos servidores. 



    Da referida decisão o Município Reclamante interpôs Recurso Ordinário, reintegrando a tese de defesa para julgamento da demanda envolvendo servidor público. 



    O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, em julgamento do Recurso interposto, decidiu ‘que a adoção de novo regime jurídico para os servidores do ente público ocasionou, a partir da publicação da Lei Municipal nº 11/1997, em 23/03/2022, alteração no contrato de trabalho da reclamante, passando de empregada celetista a servidora estatutária, em razão do cumprimento de todos os requisitos legais para tanto. No entanto, é de se registrar que a presente reclamatória tem como pleito principal o saque do FGTS da época em que a parte recorrida ainda era regida pelas regras celetistas, tratando-se, assim, de competência residual desta Justiça especializada...’.”.



    Sustenta que 



    “[a] decisão Reclamada não merece prosperar, visto que o estatuto dos servidores públicos do Município de Novo Santo Antônio fora editado no ano de 1997, ou seja, antes do ingresso da servidora ao quadro do município. Assim, quando da aprovação do servidor em concurso público, já regia-se o regime estatutário no Município.”.



    Defende ser clara a afronta à ADI 3395, pois



    “Este Excelso Tribunal fixou entendimento de que a Justiça do Trabalho não possui competência sequer para declarar a nulidade de vínculo jurídico (contrato) entre servidor e ente público (Administração Pública).



    (...)



    Desta feita, há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. ”



    Requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    No caso em referência nesta reclamatória, a autoridade reclamada, ao julgar o recurso ordinário, manteve a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar o feito em questão, estando o acórdão assim ementado:



    “COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CONTRATO VÁLIDO - SUBMISSÃO PRÉVIA A CONCURSO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA - Analisando os autos, observa-se a existência da Lei nº11/1997, publicada em 23/03/2022 (ID. e269d9d) dispondo sobre o Estatuto dos servidores públicos do município de Novo Santo Antonio, passando de empregada celetista a servidora estatutária, em razão do cumprimento de todos os requisitos legais para tanto. No entanto, é de se registrar que a presente reclamatória tem como pleito principal o saque do FGTS da época em que a parte recorrida ainda era regida pelas regras celetistas, tratando-se, assim, de competência residual desta Justiça especializada, conforme inteligência da OJ nº 138 da SDI-1, do C. TST e da Súmula 97 do STJ. Nessa esteira, tem-se como sendo desta Justiça Especializada a competência residual para conhecer e julgar o feito desde a admissão da parte reclamante até a transmudação do regime, ocorrida em 22/03/2022, como bem decidiu o juízo a quo. VERBAS TRABALHISTAS - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO/QUITAÇÃO E OU RECOLHIMENTO - ÔNUS DO EMPREGADOR - CONDENAÇÃO REGULAR -Uma vez não comprovada pelo reclamado a regularidade do recolhimento dos depósitos de FGTS, ônus esse que lhe era afeto, impende negar provimento ao recurso ordinário, mantendo incólume a sentença de primeiro grau. Recurso ordinário conhecido e desprovido.”.



    Da fundamentação do acórdão, extrai-se que:



    “De fato, analisando os autos, observa-se a existência da referida lei (ID. e269d9d) dispondo sobre o estatuto dos servidores públicos do município de Novo Santo Antônio. 



    Sobre a publicação de leis, em alteração de posicionamento, o TRT da 22ª Região deliberou por cancelar a Súmula n.º 29 que entendia válida e eficaz lei municipal publicada em murais de prédios públicos em período anterior à 7/12/2006 (data da Emenda 23/2006 à Constituição Estadual do Piauí, que passou a exigir publicação em Diário Oficial). Ato contínuo, editou nova Súmula, que recebeu o mesmo número de ordem, e assim se encontra descrita:



    (...)



    Assim, para validade e eficácia da lei municipal anterior a 07 de dezembro de 2006 e instituidora de regime estatutário, compete ao Município, na forma do art. 376 do Novo CPC, o ônus de comprovar a publicação da referida norma com a fixação em local de costume, na Câmara Municipal e na sede da Prefeitura, para que cumpra o requisito da publicidade (publicação, nos termos da lei), bem assim o registro em livro próprio dos poderes Legislativo e Executivo municipal.



    (...)



    Na hipótese dos autos, apesar de o município afirmar que a publicação do Estatuto fora feita nos murais dos órgãos da Administração Pública (Prefeitura e Câmara Municipal), não há comprovação de registro do fato em livro próprio de ambos os Poderes. 



    Ora, uma norma jurídica para ter validade perante os administrados prestadores de serviço da administração precisa ter sua validade demonstrada de forma inconteste, mesmo as editadas ao tempo em que os registros de publicação eram de certo modo arcaicos. 



    Feito esse esclarecimento, passe-se à análise do caso considerando a data de publicação comprovada nos autos, 23/03/2022. 



    Assim, a adoção de novo regime jurídico para os servidores do ente público ocasionou, a partir da publicação da Lei Municipal nº 11/1997, em 23/03/2022, alteração no contrato de trabalho da reclamante, passando de empregada celetista a servidora estatutária, em razão do cumprimento de todos os requisitos legais para tanto. 



    No entanto, é de se registrar que a presente reclamatória tem como pleito principal o saque do FGTS da época em que a parte recorrida ainda era regida pelas regras celetistas, tratando-se, assim, de competência residual desta Justiça especializada, conforme inteligência da OJ nº 138 da SDI-1, do C. TST e da Súmula 97 do STJ, in verbis:



    (...)



    Nessa esteira, tem-se como sendo desta Justiça Especializada a competência residual para conhecer e julgar o feito desde a admissão da parte reclamante até a transmudação do regime, ocorrida em 22/03/2022, como bem decidiu o juízo a quo. 



    Afasta-se, assim, a preliminar de incompetência material arguida pelo ente público demandado.” (e-doc. 5, p. 115-116).



    Observa-se que a autoridade reclamada, ao utilizar como fundamento a ausência de publicação do ato normativo que estabeleceu o regime estatutário nas relações entre o Município e seus funcionários para assentar a competência da Justiça Especializada para conhecer e julgar o presente feito, acabou por apreciar vício em questão de cunho evidentemente administrativo.



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. 



     Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente